Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-33.2020.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002634-33.2020.8.11.0045

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.044.041-87 (AGRAVADO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS – MAJORAÇÃO NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a legalidade dos descontos efetuados, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
, contra decisão desta Relatora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Sebastiao Pereira da Silva,
para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em breve resumo, que, para a fixação do dano moral, não deve ser considerado o poder econômico do ofensor.

Assevera, também, que a condenação por dano moral demanda prova da existência e da extensão dos prejuízos experimentados, com exceção do dano moral puro, que não espelha a hipótese dos autos.

Diz que o autor foi beneficiado com a liberação do crédito, de modo que não existe qualquer prejuízo de ordem material ou moral a ser indenizado.

Por fim, alega que a majoração da indenização arbitrada importa no vedado enriquecimento ilícito do autor, ora agravado, notadamente porque que não teve sua honra maculada ou suportado constrangimento que fuja aos limites da normalidade.

As contrarrazões vieram ao id. 174029153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende registar que descabe ao banco agravante inaugurar qualquer discussão acerca do cabimento (ou não) da condenação ao pagamento das verbas indenizatórias (danos morais e materiais) reconhecidas pela sentença, porquanto a questão se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, já que a casa bancária não interpôs recurso de apelação.

Nessa linha de intelecção, nesta seara recursal, somente remanesce a análise acerca da irresignação manifestada contra a majoração para R$ 10.000,00, do valor dos danos morais arbitrados pela sentença em R$ 5.000,00.

Pois bem.

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Nesse contexto, não exercida a retratação, submeto a este Colegiado a reanálise das questões controvertidas, que constituem objeto da irresignação manifestada neste agravo.

Não prospera a alegada violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático, com base em ENTENDIMENTO DOMINANTE acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Na hipótese, o cerne de questão gravita em torno do valor dos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 pela sentença e que foi majorado para R$ 10.000,00 pela decisão agravada, por ocasião do julgamento monocrático proferido na apelação cível interposta pelo ora agravado.

Ao deliberar sobre a demanda posta em análise, a magistrada singular, alicerçada na conclusão exarada no laudo pericial elaborado pelo perito do Juízo, reconheceu a fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor, ora agravado, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato de contrato nº 598075801; condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como na devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados.

Contra essa decisão, apenas o autor interpôs recurso de apelação objetivando a majoração da verba indenizatória arbitrada pelos danos morais suportados.

Acerca da matéria, assim dispõe o artigo 944 do Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Com efeito, embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico à medida, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição não se mostrou suficiente para os fins almejados, razão pela qual foi majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) no julgamento do apelo.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar,
cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, condenando o agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023